Tribunal: TJDFT
Processo: 0729336-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729336-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PETRÓLEO SABBÁ SA RECORRIDO: NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, IPE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de execução, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no título executivo e declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Marabá/PA. 2. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 3. Na hipótese, a exequente tem sede no Manaus/AM e os executados têm sede e endereços em Parauapebas/PA e Marabá/PA. O negócio jurídico foi celebrado e registrado em Marabá/PA. Ainda, os advogados da exequente estão localizados em São Paulo/SP e no Rio de Janeiro/RJ. Inexiste, assim, justificativa hábil para a eleição do foro de Brasília/DF para dirimir eventuais conflitos. 4. O art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial. 5. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 da súmula do c. STJ, diante dos fundamentos e da ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de abuso de direito ou violação a critérios legais de definição de competência, uma vez que, em contratos comerciais, a abusividade da cláusula se dá de acordo com o potencial financeiro e técnico das partes, com base no valor do próprio contrato. Argumenta que, em razão do porte das sociedades, a escolha do juízo não implicaria qualquer dificuldade no acesso à justiça, razão pela qual seria descabido o declínio da competência de ofício. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; c) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, afirmando que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de modo que o foro eleito in casu, de natureza contratual, não poderia ser afastado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome da sociedade ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal. De início, cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024